Tribunal: TJES
Processo: 0010385-63.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010385-63.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANC AMERICO OLIVEIRA PAULETI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, § 4º, I, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL.
MANUTENÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR DO ART. 64, I, DO CP. INAPLICÁVEL. NÃO ALCANÇADO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. MANTIDO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, especialmente as provas documentais e testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito previsto no artigo 155, § 4º, I, do Código Penal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “‘
As condenações anteriores transitadas em julgado e extintas há mais de 5 (cinco) anos da data do novo delito, apesar de não configurarem a reincidência, diante do período depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, podem ser utilizadas para caracterizar maus antecedentes’ (AgRg no HC n. 694.623/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022.) 2. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o cômputo do prazo de 10 anos para aplicação do direito ao esquecimento em relação aos crimes antecedentes é realizado entre a extinção da pena anteriormente imposta e a prática do novo delito. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 772.862/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)”.
In casu,
quando do cometimento da infração analisada, sequer havia iniciado o transcurso do prazo depurador estabelecido no art. 64, I, do Código Penal, em relação às condenações do apelante, não havendo que se falar em afastamento da reincidência do apelante e, com muito menos razão, dos seus maus antecedentes. Manutenção da pena-base fixada, em razão dos maus antecedentes do apelante. 3. Apesar de ter sido fixada pena em
quantum
compatível com regime inicial aberto, tem-se que a reincidência constitui fundamentação idônea a estabelecer regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, o que se encontra em consonância com o artigo 33, § 2°, alíneas “b” e “c”, do Código Penal, e Súmula 719, do Superior Tribunal Federal. 4. Prequestionado o art. 5º, inciso II, da Constituição Federal, para fins de acesso aos Tribunais Superiores. 5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Franc Americo Oliveira Pauleti
, inconformado com a
s
entença prolatada pelo
Juízo
da
5ª Vara Criminal de Serra

(fls.
3
8/39
).

Consoante narra a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/03:

“
[...] Consta do inquérito Policial em anexo, que serve de base a presente denúncia, que no dia 03
de agosto de 2020, por volta da
s 19h52min, na Igreja Divino Esp
í
rito Santo, localizada no bairro M
a
rbela, munic
í
pio de Serra/ES, a ora denunciado FRANC AMERICO OLIVEIRA PAULETI, consciente e voluntaria
m
ente, subtraiu para si, mediante destruição e rompimento de obstáculo, 01 (u
m
) tur
í
bulo, 02 (duas) âmbulas e 01 (u
m
a) naveta, objetos avaliados em aproxi
m
adamente R$ 2.800,00 (dois mil e o
i
tocentos reais) (vide BU n° 42882313 as fls. 28131, Auto de Apreensão a fi. 09 e Auto de Restituição a fi. 10
)
.

Narram os fatos que nas condições de data, horário e local mencionados, a de
n
unc
iado FRANC, co
m
prévias intenç
ões
criminosas, se dirigiu a Igreja Divino Esp
í
rito Santo, destruiu u
m
a porta de vidro e arrombou outra porta que guarnecia o estabelecimento (vide fotos anexadas as f
l
s. 18/20). No interior da par
ó
quia
o
criminoso subtraiu 01 (u
m
) tur
í
bulo, 02 (duas)
â
mbulas e 01 (uma) naveta, objetos religiosos avaliados em aproximadamente R$ 2.8
00,00 (d
o
is mil e oitocentos reais) Após a subtração, o denunciado imediatamente empreendeu fuga na posse da
res furtiva
.

Ocorre que moradores de residências adjacentes a Igreja percebera
m
a ação criminosa do denunciado, razão pela qual acionaram, via CIODES, a Pol
í
cia Militar. Na sequ
ê
ncia, uma guarni
ç
ão da PM se d
e
slocou ate o endereço mencionado, opo
rt
unidade em que populares informaram que a criminoso teria se evadido em direç
ã
o a uma
á
rea de mata na posse dos objetos subtra
í
dos da igreja, os quais estariam armazenados em um saco de
l
ixo de cor preta que trazia consigo.

Ato cont
ínuo
, os ditos agent
e
s p
ú
blicos efetuaram buscas no local indi
c
ado pelos populares, logrando êxito em localizar a denunciado na posse de todos as objetos subtra
í
dos da igreja.

Ante a exposto, foi a denunciado detido em estado deflagrante delito e conduzido a Delegacia para adoção das providências de praxe
[...].
".

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada, o
a
pelant
e
fo
i
condenado na
s
sanç
ões
do
art. 155, § 4º,
inciso
I,

do Código Penal
,
ao cumprimento da pena de
0
2
(
dois
) anos,
08 (oito) meses e 20 (vinte) dias
d
e reclusão
,
a serem cumpridos em
regime inicial
semi
aberto
, e
ao
pagamento de
14

(
quatorze
) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas
razões recursais,
sediadas às fls.
42/
48
, a
defesa

requer
i)
a absolvição do apelante, em observância ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
S
ubsidiariamente, postula
ii)

pel
a redução da pena-base ao mínimo legal,
com o decote dos antecedentes

e
iii
)

pela fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena. Por fim, pleiteia seja prequestionado o art. 5º, inciso II, da Constituição da República.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial, bem como a condenação e a pena imposta ao recorrente, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar a eventual existência de mácula na r. sentença proferida em 1° grau de jurisdição.

De início, a defesa requer a absolvição do apelante, ao argumento de que inexiste no caderno processual prova suficiente para a condenação. Todavia, após analisar com acuidade os autos, entendo que tal requerimento
não merece prosperar
, eis que
os elementos de prova colhidos na fase investigativa e judicial são suficientes para embasar a condenação do réu
, nos termos proferidos na sentença
a quo
.

Dito isso, a
materialidade
restou demonstrada pelo Boletim Unificado de fls. 28/31, pelo Auto de Apreensão de fls. 09 e pelo Auto de Restituição de fl. 10, fotos do local do crime de fls. 18/20, todos do Inquérito Policial apenso, além das provas testemunhais produzidas em esfera investigativa e judicial.

Quanto à
autoria
delituosa, certo é que também restou inconteste por meio dos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, que tornam clarividentes a prática do crime de furto qualificado.

De início,

cumpre consignar que André de Paiva Oliveira, Padre da Igreja Divino Espírito Santo, que foi furtada, ao ser ouvido em juízo (fl. 41), confirmou o depoimento anteriormente prestado perante a autoridade policial, afirmado que o alarme da igreja soou em razão do furto, tendo o vizinho percebido a ação criminosa e acionado a polícia. Esclareceu que, rapidamente, foram realizadas buscas, tendo o apelante sido localizado com os objetos furtados. Confira-se:

“
[...]
que se recorda dos fatos narrados na Exordial; que estava em casa e receberam a not
í
cia que t
i
nham arrombado a igreja e
r
evirado
o
sacr
ário
e depois foram para a sacristia consumido a garrafa do vinho e
j
ogaram pe
ç
as no ch
ã
o; que eles levaram a naveta, a
âm
bula vazia e a outra jogada no
c
h
ã
o, e levaram
o
turibulo tamb
é
m; que
é
padre na igreja e tamb
é
m na
é
poca dos
f
atos; que acionaram a pol
í
cia e
o
bairro reside policiais e se colocaram em busca e
e
ncontraram na fal
é
sia; que n
ão, o réu não
resistiu, n
ã
o sabe por estava embriagado
o
u drogado, e foi recuperado no saco de lixo da comunidade as coisas levadas; que
o
s objetos foram encontrados junto ao r
é
u; que populares que
o
reconheceram, pois
e
le estava perambulado no bairro, inclusive ele j
á
tinha passado na casa do depoente
p
edindo comida e quando chegou ao local
o
reconheceu; que na subtra
ção
o r
é
u
forçou a
fechadura do port
ã
o e arrobou a janela da sacristia; que fo
i
tudo
r
ecuperado e
o
preju
í
zo fo
i
recolocar
o
vidro e a fechadura do port
ã
o; que n
ã
o estava presente no
m
omento da subtra
ção
e a igreja estava fechada; que
o
vizinho percebeu, pois
o

a
larme da igreja soou; que não tem câmera na igreja, mas na rua sim e não chegou
v
er as
i
magens, pois fo
i
tudo rápido entre a subtra
ção
e as buscas e a
localização
do
réu
; que n
ã
o sabe se a pol
í
cia recebeu as imagens; que a naveta
é
um recipiente onde
c
oloca incenso; que
a âmbula é
onde coloca as h
ó
stias e era tudo novo, pois a igreja
é
nova; que a
âmbula
custa em t
orno
de 600 a 800; que turibulo em t
or
no de 3.200,00 e a Naveta em torno de 500,00 rea
i
s
[...]”.

É de se destacar, ademais,
o
depoimento
do policial militar Wanderson Lopes, responsável pela abordagem do apelante,
que,
ao ser ouvido em juízo (fl. 40), confirmou os termos do depoimento prestado na esfera policial, aduzindo o que segue:

“[...] QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE o réu furtou os pertences de igreja e se evadiu para região de mata; que os católicos visualizaram o local que ele fugiu e fizeram buscas no local e encontraram o réu e os objetos;
que fizeram a deten
ção e
condu
ção
do réu para a delegacia; que foi direto para a igreja e foi uma pessoa que era policial militar e frequenta a igreja falou para o depoente o que ocorreu e indicou, junto co
m
outros membros da igreja;
q
ue o depoente apos conseguiram deter o r
é
u e voltou para a igreja e as pessoas reconhecerem o réu e pegou o padre e o
l
evou para a delegacia; que os objetos estava co
m
o réu, ele deitado e os objetos do lado;
que o réu estava meio que drogado ou embriagado e falava coisas desconexas, sob efeito de alguma substância; que tudo foi recuperado e o padre reconheceu os objetos e falou o nome deles, pois não sabiam; que não se recorda se o réu quebrou algo para entrar, mas possivelmente sim pois era de difícil acesso. [...] que foram chamados pelo CIODES; que levou aproximadamente 10 minutos para chegar no local e para achar o réu, levou mais uns 20 minutos [...]”.

Desse modo
, verifica-se que

os
policia
is militares responsáveis pela abordagem policial prenderam o apelante em flagrante delito, na posse da
res furtiva,
o que foi confirmado pelo padre responsável pela paróquia furtada, que confirmou se tratarem da naveta, do turíbulo e das âmbulas que recentemente tinham sido adquiridas pela igreja.

Nessa senda, sabe-se que o
s policiais militares detêm fé pública, de modo que o seu depoimento
constitui meio de prova idôneo, conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO.
CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. REFORMA DA DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL.
RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. 1. Impossível a condenação pelo suposto crime de receptação, pois não há provas nos autos de que o acusado cometeu qualquer dos núcleos previstos no tipo penal do artigo 180. Incide o princípio do in dubio pro reo, de modo que a absolvição deve ser mantida. 2. Presentes duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, cabe a exasperação da pena-base para o crime de roubo majorado, oposta à fixação no mínimo legal pelo juízo a quo.
3. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação pelo delito de roubo majorado, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. Precedentes
.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 055130001856, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/10/2022, Data da Publicação no Diário: 14/10/2022).

Desse modo,
as p
rovas produzidas
judicialmen
te,

sob o crivo do contraditório e ampla defesa
,
embasa
m
o édito condenatório
demonstra
ndo

cabalmente

a autoria do apelante no crime
previsto no
artigo 15
5,
§ 4º, inciso I,
do Código Penal
, sendo
incabível o acolhimento do pleito absolutório
.

Encerrada a análise quanto a autoria e materialidade do crime,
passo ao exame dos pedidos referentes
à fase d
a dosimetria
d
a
pena
.

N
a primeira fase da dosimetria da pena, ao analisar as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, do Código Penal, a magistrada sentenciante, considerando que a pena
in abstracto
do crime de furto qualificado
varia de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa,
fixou a pena-base em
0
2
(
dois
)
anos
e 0
4
(
quatro
) meses
de reclusão
e multa,
por ter valorado negativamente os antecedentes do apelante.

N
o ponto, a magistrada
a quo
consignou a existência de três processos transitados em julgado em seu desfavor, quais sejam,
“
nº 0016497-49.2016.8.13.0242, nº 0000541-90.2016.8.13.0242 e nº 0021867-72.2017.8.13.0242,

motivo pelo qual uma guia será valorada como maus antecedentes e as outras duas como agravante”.

Nesse particular, a defesa pugna pela neutralização dos antecedentes do apelante, na medida em que seria
“inconstitucional proceder-se à exasperação da pena do agente, em razão dos maus antecedentes, ao tempo em que a reincidência não mais puder ser”.

Assim, a pretensão da defesa diz respeito à incidência ou não do prazo depurador estabelecido no art. 64, inciso I, do Código Penal, na valoração dos antecedentes criminais quando da fixação da pena-base.

P
or oportuno,
destaco que de acordo com o
artigo 64, inciso I, do Código Penal
,
as
condenações passadas em julgado
devidamente cumpridas
ou cuja punibilidade fora extinta,
em ambos os casos,
há mais de
05 (
cinco
)
anos,
não são aptas a configurar a reincidência descrita no artigo 63, do Código Penal. Confira-se
:

Art. 64 – Para efeito de reincidência:

I – não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação; [...].

A
esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “‘
As condenações anteriores transitadas em julgado e extintas há mais de 5 (cinco) anos da data do novo delito, apesar de não configurarem a reincidência, diante do período depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, podem ser utilizadas para caracterizar maus antecedentes’
(AgRg no HC n. 694.623/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022.) 2. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o cômputo do prazo de 10 anos para aplicação do direito ao esquecimento em relação aos crimes antecedentes é realizado entre a extinção da pena anteriormente imposta e a prática do novo delito. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 772.862/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023)”.

A
ssentadas essas premissas, a
nalisando
o presente caso,
bem como em consulta ao Sistema SEEU,
verifico que:
i)
a Ação Penal nº
0016497-49.2016.8.13.0242
transitou em julgado em 06/03/2017, cuja execução se encontra em curso;
ii)
Ação Penal nº
0000541-90.2016.8.13.0242,
transitou em julgado em 01/05/2017, tendo a pena sido extinta em razão de indulto concedido em 04/07/2023;
iii)
e Ação Penal nº
0021867-72.2017.8.13.0242,
transitada em julgado em 01/04/2019, cuja execução também se encontra em curso.

Logo,
denota-se que, quando do cometimento da infração ora analisada (
ocorrida em
0
3 de agosto de 2020
)
,
sequer havia iniciado o
transcurso do prazo depurador estabelecido no art. 64, I, do Código Penal,
em relação às condenações acima mencionadas,
não havendo que se falar em afastamento da reincidência do apelante e, com muito menos razão, dos seus maus antecedentes.

Prosseguindo
,
a defesa pugna
pela fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Contudo, sem razão à defesa, na medida em que, mantido o reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência do apelante, incide ao caso o disposto no art. 33, § 2º, “b” e “c”, do Código Penal.

Isso porque, conforme preceitua o artigo 33, § 2°, do Código Penal, a indicação do regime inicial de cumprimento depende não só do
quantum
da pena, mas também se apenado é reincidente ou não,
o que demonstra a necessidade de maior reprimenda
nos casos em que o for.

Assim, o fato de estar estabelecido em lei, torna o argumento da reincidência fundamentação idônea para estabelecer regime mais gravoso, o que atende ao que preceitua a Súmula 719, do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. FURTO QUALIFICADO. REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE DE ESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO. DECISÃO MANTIDA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O regime de cumprimento de pena mais gravoso do que a pena comporta pode ser estabelecido, desde que haja fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a teor das Súmulas nºs 440/STJ e 718 e 719/STF.
2. No caso, embora a paciente tenha sido condenada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, a reincidência inviabiliza o estabelecimento do regime inicial aberto, na esteira do disposto no art. 33, §§ 2º, do Código Penal e da Súmula nº 269/STJ. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 822.380; Proc. 2023/0153750-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 21/06/2023).

Portanto,
mantenho o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, tendo em vista a reincidência do apelante.

Por fim, considero
como
prequestionado
o art. 5º, inciso II, da
Constituição Federal,
para fins de acesso aos Tribunais Superiores
.

Diante dos argumentos acima,
CONHEÇO
do recurso de
a
pelação
c
riminal interposto para, no mérito,
NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)